Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003549-56.2016.8.14.0401

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA BARBOSA, DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ARTIGO 157, § 2º, II
E 307 DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – IMPOSSIBILIDADE – MODULADOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA EM 09 MESES DE RECLUSÃO FIXANDO EM 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA – DE OFÍCIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO EM FACE DO DELITO DO ART. 307 DO CP.
recebimento da denúncia ocorreu em
08/06/2016
e a sentença condenatória foi publicada em
26/07/2019.
transcURSO DE lapso TEMPORAL suficiente
ENTRE OS
marcos interruptivos.
extinta a punibilidade pela via da prescrição retroativa
EX VI
ART. 107, IV c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal – REAVALIAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
RAZOAVEL E GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM FACE DO DELITO DO ART. 307 DO CP – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na dosimetria, o juízo singular
fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, em face da concorrência do modulador idôneo da culpabilidade, além da pena de 54 dias multa. Na segunda fase da dosimetria foi reconhecido atenuante que permitiu a diminuição da reprimenda em 09 meses de reclusão e 44 dias multa, permanecendo a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Ainda nessa fase não concorreram circunstâncias agravantes. Por ocasião da terceira fase não se observou a concorrência de causa de diminuição de pena, mais tão somente a causa de aumento de pena em face do concurso de agentes, que incrementou a pena em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa;

II – Acerca da prescrição,
d
ispõe o art. 110, § 1º, do CP, que após a condenação com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada
, in casu
três meses e 04 dias de detenção, montante para o qual determina o respectivo art. 109, VI, que a prescrição verificar-se-á no prazo de três anos. Nesses termos o recebimento da denúncia ocorreu em
08/06/2016
e a sentença condenatória foi publicada em
26/07/2019.
Logo, entre os dois marcos interruptivos transcorreu lapso suficiente para determinar a extinção da punibilidade da apelante,
segundo as regras dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, sendo necessário declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa;

III –
Na oportunidade, constatou-se a
existência de matéria prejudicial de mérito, consistente na extinção da punibilidade do apelante devido ao advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. E, por se tratar de questão de ordem pública, possível seu conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, uma vez extinta a punibilidade conforme o art. 107, IV, do Código Penal, não mais existe interesse jurídico na reforma ou modificação do édito condenatório, situação que, nos termos do disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, obsta a análise do recurso interposto

IV - Temos que a pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade, o que restou devidamente evidenciado na decisão objurgada, uma vez que foram respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para se cogitar em retificações ou emendas;

V – Nesses termos segue os recorrentes condenados às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, de ofício reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito do art. 307 do CP, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA DE SOUZA BARBOSA condenada às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e à pena de 03 meses e 04 dias de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II e art. 307 do Código Penal Brasileiro e DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformados com a r. sentença condenatória, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

A Defesa em suas razões asseverou pel
o redimensionamento da pena base aplicada para o mínimo legal, além da revisão da pena de multa aferida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID. 7576256).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 8428606).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ADRIANA DE SOUZA BARBOSA e DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, inconformados com a r. sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Extraem-se dos autos que n
o dia 16 de fevereiro de 2016, por volta de 09h, a vítima CLARENCE WILLIMS VIEIRA ARAUJO, encontrava-se no ponto de ônibus da Avenida Bernardo Saião com a Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Condor, ocasião em que foi abordada pelos denunciados, que mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram um aparelho celular LG e empreenderam fuga. Todavia, policiais militares foram acionados pela vítima, e obtiveram êxito em capturar os agentes ainda de possa da res furtiva, os quais foram reconhecidos pela vítima e posteriormente foram levados a autoridade policial, onde confessaram a prática delitiva.

Devidamente processados,
ADRIANA DE SOUZA BARBOSA foi ao final condenada às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e à pena de 03 meses e 04 dias de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II e art. 307 do Código Penal Brasileiro e DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Nesses termos e inconformados com a r. sentença condenatória, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

1.1 DA DOSIMETRIA DE ADRIANA DE SOUZA.

Na hipótese, o juízo singular
fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, em face da concorrência do modulador da culpabilidade, que foi fundamentado de maneira idônea, além da pena de 54 dias multa. Na segunda fase da dosimetria a recorrente teria confessado a manobra criminosa, que permitiu atenuar a reprimenda em 09 meses de reclusão e 44 dias multa, permanecendo a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Ainda nessa fase não concorreram circunstâncias agravantes, restando inalterada a pena provisória aferida. Por ocasião da terceira fase não se observou a concorrência de causa de diminuição de pena, mais tão somente a causa de aumento de pena em face do concurso de agentes, que incrementou a pena em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa.

No tocante ao delito do art. 307 do CP, o juízo de origem aferiu a pena base em 04 meses e 04 dias de detenção, devido o vetor da culpabilidade concorrer desfavoravelmente a recorrente. Na segunda fase da dosimetria a recorrente confessou a prática delituosa, que atenuou a reprimenda em 01 mês de detenção, passando a configurar a reprimenda provisória em 03 meses e 04 dias de detenção. Na terceira fase não concorreram causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a pena provisória em definitiva, ou seja, em 03 meses e 04 dias de detenção em regime semiaberto.

1.1.1 DA PRESCRIÇÃO (ART. 307 DO CP).

Na espécie, d
ispõe o art. 110, § 1º, do CP, que após a condenação com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada
, in casu
três meses e 04 dias de detenção, montante para o qual determina o respectivo art. 109, VI, que a prescrição verificar-se-á no prazo de três anos. O recebimento da denúncia ocorreu em
08/06/2016
e a sentença condenatória foi publicada em
26/07/2019.
Logo, entre os dois marcos interruptivos transcorreu lapso suficiente para determinar a extinção da punibilidade da apelante,
segundo as regras dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, sendo necessário declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa.

Na oportunidade, constatou-se a
existência de matéria prejudicial de mérito, consistente na extinção da punibilidade do apelante devido ao advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. E, por se tratar de questão de ordem pública, possível seu conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, uma vez extinta a punibilidade conforme o art. 107, IV, do Código Penal, não mais existe interesse jurídico na reforma ou modificação do édito condenatório, situação que, nos termos do disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, obsta a análise do recurso interposto. Nesse sentido, carece de interesse recursal, porquanto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Tribunal de origem se equipara ao acolhimento da absolvição no que diz respeito aos efeitos da condenação. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp 1.374.090/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 7-8-2018). Ante o exposto, de ofício, de rigor se decretar a extinção da punibilidade da apelante ADRIANA DE SOUZA BARBOSA, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, e art. 61, caput, do Código de Processo Penal, prejudicada a análise da matéria recursal, a teor do disposto no art. 577, parágrafo único, desta última espécie normativa.

1.1.2 DA DOSIMETRIA DE DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA.

Na espécie, o juízo singular
fixou a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão, em face da concorrência do modulador da culpabilidade, que foi fundamentado de maneira idônea, além da pena de 54 dias multa. Na segunda fase da dosimetria a recorrente teria confessado a manobra criminosa, além de ser menor de 21 anos de idade, fatos que permitiram atenuar a reprimenda em 09 meses de reclusão e 44 dias multa, permanecendo a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Ainda nessa fase não concorreram circunstâncias agravantes, restando inalterada a pena provisória aferida. Por ocasião da terceira fase não se observou a concorrência de causa de diminuição de pena, mais tão somente a causa de aumento de pena em face do concurso de agentes, que incrementou a pena em 1/3, passando a reprimenda para 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

DA PENA DE MULTA

Acerca do assunto, temos que a pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade, o que restou devidamente evidenciado na decisão objurgada, uma vez que foram respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para se cogitar em retificações ou emendas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo ADRIANA DE SOUZA BARBOSA condenada às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo reconhecida a extinção da pretensão executória em face da prescrição pelo delito do art. 307 do CP e DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023